Tribunal: STJ
Processo: 5018552-47.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061069 - RS (2025/0371843-9)
RELATOR
:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
:
M2 SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL LTDA
ADVOGADOS
:
ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482
MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - DF024166
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF069300
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IRPJ
E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. SETOR HOSPITALAR. SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se sustenta, pois o Tribunal de
origem decidiu a matéria relativa ao enquadramento societário da pessoa jurídica de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
2. A alegação genérica de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
desacompanhada da demonstração clara e específica de como tal omissão ou contradição
influenciaria o resultado do julgamento, atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, não se conhece da tese de omissão sobre a
impossibilidade de retenção na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no caso.
3. Rever a conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido do não atendimento dos
requisitos do benefício fiscal, demandaria a necessária interpretação de cláusulas contratuais e
o revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável em recurso especial,
considerando os óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
4. A análise do dissídio jurisprudencial ficou prejudicada em razão da incidência dos óbices das
Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ com relação à alínea a do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57184169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: 59f2a1a2-cbf3-4408-88ed-45086b3fb722

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Documento eletrônico VDA57184169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: 59f2a1a2-cbf3-4408-88ed-45086b3fb722

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061069 - RS(2025/0371843-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: M2 SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482
MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - DF024166
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF069300
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. SETOR HOSPITALAR. SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS N.
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
5/STJ
7/STJ.
A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se sustenta, pois o Tribunal de
1.
origem decidiu a matéria relativa ao enquadramento societário da pessoa jurídica de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
A alegação genérica de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
2.
desacompanhada da demonstração clara e específica de como tal omissão ou contradição
influenciaria o resultado do julgamento, atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, não se conhece da tese de omissão sobre a
impossibilidade de retenção na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no caso.
Rever a conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido do não atendimento dos
3.
requisitos do benefício fiscal, demandaria a necessária interpretação de cláusulas contratuais e
o revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável em recurso especial,
considerando os óbices das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
A análise do dissídio jurisprudencial ficou prejudicada em razão da incidência dos óbices das
4.
Súmulas n.
e
com relação à alínea
do permissivo constitucional.
5/STJ
7/STJ
a
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

Trata-se de agravo interno interposto por M2 SERVIÇOS MÉDICOS EM
CLÍNICA GERAL LTDA. contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada
(e-STJ, fl. 670):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. SETOR
HOSPITALAR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRETENSÃO QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DOS ÓBICES DA
E DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 5/STJ
SÚMULA N. 7/STJ
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECUSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 686-701), a agravante sustenta violação ao
argumentando que a Corte de origem teria deixado de se manifestar sobre
art. 1.022,
(i) a estrutura societária da empresa e os elementos que afastam o enquadramento
como sociedade simples e (ii) a irrelevância dos critérios subjetivos relacionados à
estrutura ou aos custos da empresa.
Afirma a não aplicabilidade da
à tese de omissão sobre
Súmula n. 284/STF
a impossibilidade de retenção na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, afirmando que a
relevância da omissão foi demonstrada.
Alega a não incidência das Súmulas n. 5 e
aduzindo que a
7/STJ,
controvérsia é exclusivamente jurídica, fundada na revaloração de premissas fáticas
incontroversas já delineadas pelo acórdão, sem necessidade de revolvimento de
provas ou de interpretação de cláusulas contratuais.
Por fim, argumenta que a divergência jurisprudencial não ficou prejudicada,
considerando a inadequação dos óbices aplicados.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 707).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Inicialmente, deve-se destacar que os declaratórios são espécie recursal de
fundamentação vinculada e se destinam ao aprimoramento da decisão judicial, visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou
corrigir erro material, nos termos do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Tendo o Tribunal Regional Federal da 4a Região motivado adequadamente
a sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

cabível à hipótese, não há que se afirmar omissão do julgado apenas pelo fato deste
não ter correspondido ao postulado pela parte insurgente.
Apesar de não mencionar os dispositivos legais indicados pela parte
recorrente, a Corte de origem manifestou-se expressamente sobre as teses a que
aqueles se refere. Confira-se (e-STJ, fl. 478):

O julgado embargado de declaração analisou detalhadamente a prova
presente no processo, concluindo que a impetrante não demonstrou estar
enquadrada
como
empresa
prestadora
de
serviços
hospitalares,
considerado o caráter intelectual dos serviços prestados, a ausência de
estrutura própria e a prestação de serviços a terceiros em instalações
destes, que suportam os custos maiores. Tais conclusões foram suficientes
para alcançar a conclusão adotada pela Primeira Turma, não sendo
necessária análise da questão relativa à constituição societária nem a tese
217 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
não ocorrer violação ao
do
, tampouco negativa de prestação
art. 1.022
CPC/2015
jurisdicional ou nulidade da decisão, quando o Tribunal de origem examina, de forma
fundamentada, as questões fundamentais para o deslinde da controvérsia, ainda que
contrariamente à pretensão manifestada pela parte. Logo, o resultado desfavorável não
deve ser confundido com a violação aos dispositivos invocados.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO. TERRA INDÍGENA.
MANUTENÇÃO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DANO
MORAL COLETIVO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não deve ser conhecido o agravo que não ataque especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, como no caso, em relação aos
recursos da União e da Companhia de Saneamento.
2. Quanto à alegada ofensa ao
II, do
, não se
art. 1.022,
CPC/2015
vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida
no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia (a respeito da
necessidade de reunião processual e da legitimidade passiva do
Estado do Paraná), apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
8. Agravos da União e da Companhia de Saneamento não conhecidos.
Agravo do Estado do Paraná conhecido para negar provimento ao apelo
especial. Agravo do MPF conhecido para não conhecer do apelo especial.
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
(AREsp n. 2.400.204/PR
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
4/2/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO EXERCÍCIO
DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HOTEL DE TRÂNSITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DO CARGO DE CHEFIA NA UNIDADE, À ÉPOCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA, POR
SÚMULA 7/STJ
ANALOGIA, DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 339/STF
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.161.539/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Dessa forma, estando devidamente analisadas e discutidas as questões
suscitadas, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de maneira a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022 da legislação
processual civil.
Ademais, não é possível afastar a aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
A agravante, apesar de argumentar que a matéria relativa à retenção na
fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não foi apreciada – inclusive indicando que "essa
questão não fora objeto de Apelação da União, e, nem analisada por ocasião da
remessa necessária" (e-STJ, fl. 488) –, deixou de explicitar a maneira como o
enfrentamento do assunto poderia influenciar o resultado do julgamento.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COFINS-
IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. ADICIONAL DE
SÚMULA 284/STF
ALÍQUOTA DE 1% (UM POR CENTO).
o, § 21, DA
ART. 8
. MEDIDAS PROVISÓRIAS No
E No
LEI No 10.865/2004
774/2017
794/2017.
PERDA DE EFICÁCIA DA MP No
RETOMADA DA EFICÁCIA DA
774/2017.
NORMA ORIGINÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REPRISTINAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

1. A alegação genérica de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, desacompanhada da demonstração clara e específica dos
vícios que acometeriam o acórdão recorrido e de como tal omissão ou
contradição influenciaria o resultado do julgamento, atrai a incidência, por
analogia, do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que impede
o conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a perda de eficácia da Medida Provisória no
em
774/2017,
razão de sua revogação pela Medida Provisória no
não configurou
794/2017,
repristinação da alíquota adicional de 1% da COFINS - Importação, prevista
no § 21 do
o da
, mas sim a simples retomada da
art. 8
Lei no 10.865/2004
eficácia da norma originária, que havia sido suspensa temporariamente.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.142.262/SC
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS
ART. 1.022
OMITIDOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECEITA PROVENIENTE DO
ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS.
DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que negou provimento à apelação em mandado de segurança,
mantendo a exigência da contribuição ao
e da COFINS sobre
PIS/PASEP
receitas de locação e venda de imóveis próprios.
2. Falta de especificação dos pontos do acórdão recorrido com omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
3. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera que as receitas de locação e venda de
imóveis integram o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e
da COFINS. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 1.639.981/PR
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Do mesmo modo, mostram-se cabíveis as Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Sobre a controvérsia envolvendo o atendimento dos requisitos exigidos para
fins de usufruto do benefício fiscal, o Tribunal de origem assim se pronunciou:

A atual redação da al. a do inc. III do § 1o do
da L
art. 15
9.249/1995
estabelece três requisitos para a incidência do benefício ora em exame: (I)
que se trate de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas; (II) que a prestadora
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária; e (III)
que a sociedade empresária atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.
Os documentos presentes no processo indicam não estarem atendidos
Do contrato social, depreende-se que a
os mencionados requisitos.
empresa tem o seguinte objeto (e1d3 na origem):
[...]
Com efeito, o conjunto probatório presente no processo aponta para o
caráter intelectual dos serviços prestados. Os custos maiores, a toda
evidência, são suportados pelos tomadores dos serviços, e não pela
impetrante, que apenas promove a prestação de serviços a terceiros
em instalações destes.
Destacam-se, dentre os documentos presentes no processo: Os contratos
de prestação de serviços médicos (e1d8, e1d9, e1d10, e1d11, e1d13 na
origem) que consignam que os serviços contratados são prestados nas
instalações dos contratantes;
Notas fiscais apontando o fornecimento de mão de obra médica/prestação
de serviços médicos, em dependências de terceiros (e1d14 na origem),
indicando que a prestação de serviços se dá nas instalações dos tomadores.
Alvará de autorização para funcionamento da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, com validade até 16jul.2022, apontando como atividade
3.11.01.06.00.00
-
ESCRITORIO
ADMINISTRATIVO
(SEDE
ADMINISTRATIVA DE EMPRESA) (e1d5 na origem).
Alvará da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, com validade até
16jul.2022 (e1d5 na origem), com o seguinte teor:
[...]
Ainda que se enquadrasse a impetrante como prestadora de serviços
previstos da al. a do inc. III do § 1o do
da L
e não se
art. 15
9.249/1995
debata sobre se atende às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, sua qualidade de sociedade empresária é disputada pela União
desde a contestação. Os indícios presentes neste processo sugerem
que o instrumento da sociedade limitada serve apenas para iludir o
exercício de profissão intelectual, removendo a característica de
empresário e, consequentemente, de sociedade empresária da autora.
Para os fins do que está neste processo a impetrante deve ser considerada
sociedade simples, como prevê a cláusula de fechamento do
do C
art. 982
CvB e, por isso, não beneficiada pela redução de alíquotas de IRPJ e de
CSLL previstas nos arts. 15 e 20 da L 9.249/1995.
Como se observa, o acórdão recorrido, a partir da análise do conjunto
probatório (contrato social e outros documentos), concluiu pela natureza intelectual dos
serviços prestados pela sociedade e, consequentemente, pelo não atendimento dos
requisitos necessários ao usufruto do benefício fiscal.
Assim, rever as conclusões alcançadas, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, demandaria a necessária interpretação de cláusulas contratuais e o
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável em recurso especial,
considerando os óbices das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação
desses mesmos óbices, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o
acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma
questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: RECURSO DA AUTORA MGE
TRANSMISSÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA
E
. AGRAVO INTERNO.
SÚMULA 211/STJ
SÚMULA 7/STJ
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum objetivando a instituição de
servidão administrativa para passagem de linha de transmissão aérea sobre
terreno dos ora Agravados. Na sentença julgou-se procedente. No Tribunal a
sentença foi reformada, para converter a servidão administrativa em
desapropriação. No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de
óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
, porque não
art. 1.022
CPC/2015
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl
nos EDcl na Pet n.
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
9.942/RS,
Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.611.355/SC
em
DJe de
AgInt no AgInt no
,
14/2/2017,
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
14/2/2017,
de
AgRg no
, Segunda Turma, Rel. Min.
20/2/2017;
REsp n. 1.374.797/MG
Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.
III - O Tribunal de origem expressamente concluiu pela higidez do laudo
pericial produzido em juízo, porquanto foi elaborado por profissional
capacitado, atendendo as normas técnicas da ABNT, pelo que o valor
indenizatório corresponderia à justa indenização.
IV - O Tribunal acrescentou que houve perda da atração imobiliária,
decorrente da ausência de utilização e aproveitamento econômico, fato pelo
qual deliberou-se pelo direito de extensão, calculando-se a indenização com
base nos parâmetros já estabelecidos na perícia, abarcando a área
prejudicada.
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

V - Nessas circunstâncias, como já foi dito na decisão agravada, para se
concluir de modo diverso, eventualmente acolhendo as alegações de
irregularidades e inconsistências no laudo pericial judicial e pela valoração
irregular do imóvel, ou, ainda, de não ser o caso extensão da faixa de área
remanescente dita como prejudicada no laudo pericial, como pretendido pela
parte, exigiria o reexame de elementos fáticos-probatórios já analisados,
vedado em sede de recurso especial, ante óbice do enunciado da
.
Súmula 7/STJ
VI - Assim, quanto a alegação de violação do
-A do Decreto-
art. 15
, o mencionado dispositivo legal não foi prequestionado e
Lei n. 3.365/1941
os embargos de declaração apresentados não cumpriram com a finalidade
de suprir essa omissão. Nessa hipótese, devem incidir os enunciados das
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Precedentes: AR
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Revisor
4.450/MG,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, DJe 1o/07/2019,
e
, relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma,
REsp 1.273.026/RN
DJe 30/04/2018.
VII - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência
do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que
7/STJ
falta identidade entre os paradigmas apresentados.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.742.019/ES
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO
CPC/2015
MENSAL. VALOR GLOBAL DE
(DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO
2/3
A SER DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS PARA OS AUTORES. SÚMULA N. 7
DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressa e fundamentadamente o tema
referente aos critérios para fixação da indenização com base nas
peculiaridades do caso, ainda que contrariamente aos interesses da parte
ora agravante. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A motivação do acórdão recorrido acima transcrita, os argumentos
utilizados pela parte recorrente - no sentido de que o valor fixado seria ínfimo
e insuficiente para atender "aos fins sociais da responsabilidade civil
(compensar o dano, punir o ofensor e educar o ofensor) e às exigências do
bem comum (justiça social, educação e pacificação social)" - somente
poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, descabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

3. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que a revisão do valor arbitrado a
título de danos morais só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada a manifesta desproporcionalidade.
Isso não se verifica no caso em exame, porquanto o Tribunal a quo, que
fixou o montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos pelos três
componentes do polo ativo, ante o quadro fático que deflui dos autos,
observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se
mostrando o valor irrisório ou exacerbado.
Nesse contexto, a revisão desse entendimento e a análise do pleito recursal
demanda novo exame do espectro fático-probatório dos autos, o que não se
admite, consoante a
.
Súmula n. 7/STJ
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impede o conhecimento de questão suscitada pela alínea a
da previsão constitucional prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.668.528/PE
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56846463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:41
Código de Controle do Documento: 50d62e33-4fe5-4d01-b0f4-c3a6bf56c1f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.069 / RS
Número Registro: 2025/0371843-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50185524720224047100
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M2 SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482
MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - DF024166
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M2 SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482
MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - DF024166
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57145004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: fabf50b3-97a5-420e-83a2-0b09fd512639

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57145004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: fabf50b3-97a5-420e-83a2-0b09fd512639